Tribunal: TJDFT
Processo: 0008525-25.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PROVA DOS AUTOS. NOMEAÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. OBSERVÂNCIA. REGRA GERAL. PREVALÊNCIA.
1. A existência de escritura pública, por si só, não é capaz de atestar a existência de união estável, dada a presunção de veracidade relativa inerente aos documentos públicos e a necessidade de observância dos requisitos legais previstos no artigo 1.723 do Código Civil.
2. Cabe ao magistrado, a partir da análise das provas coligidas aos autos, verificar a subsistência da alegada união estável entre a parte autora e o curatelado para fins de aplicação da regra geral concernente à nomeação do curador.
3. Demonstrado que a companheira do interditando detém condições de prover os indispensáveis cuidados com a saúde e sobrevivência desse e observado o melhor interesse do curatelado, a curatela deve ser concedida com observância de regra geral estabelecida pelo artigo 1.775 do Código Civil c/c artigo 755, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso da autora conhecido e provido.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.